Tribunal: TJES
Processo: 5005001-54.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005001-54.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILZABETE GONCALVES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5005001-54.2021.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: VILZABETE GONCALVES

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE LINHARES

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, a exequente interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte recorrente.

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem julgou extinto o cumprimento de sentença, sob o argumento de que inexiste descumprimento de qualquer dos executados quanto ao cumprimento da obrigação específica de fazer estabelecida na fase de conhecimento.

Analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à não caracterização de descumprimento da obrigação pelas executadas.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “Pois bem. Compulsando os autos, em que pese toda a argumentação trazida na impugnação de ID 9347598, tenho que razão assiste o requerido, visto que pelos documentos acostados, a parte autora vem recebendo o tratamento solicitado. Contudo, calha registrar, que apesar dela ter inicialmente apresentado certo pedido, por se tratar de tratamento de saúde, este pode ser feito de maneira diversa daquela requerida na inicial, sem que assim parece descaso ou descumprimento por parte dos requeridos no atendimento daquela sentença. No mais, não houve nenhuma demonstração de que os requeridos não teriam cumprido a sentença ou que tenham se furtado em não prestar o devido atendimento a saúde da parte autora após o ajuizamento da presente ação, restando assim, a princípio, desnecessária a presente execução”.

Sendo assim e em face do exposto,
nego provimento
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterado o julgamento proferido na origem, assim como lançado.

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em
dez por cento
sobre o valor da causa, com correção monetária a partir do ajuizamento e juros contados do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16), com
exigibilidade suspensa
nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)